Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO. ATENDIMENTO.
1. Defere-se a gratuidade de justiça diante da ausência de elementos nos autos aptos a afastar a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural (CPC 99 § 3o). Incumbe à parte contrária o ônus de impugnar, demonstrando de forma inequívoca que a condição econômico-financeira dos requerentes permite-lhes arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento ou de sua família.
2. A legislação processual civil determina que a parte autora deve indicar na petição inicial seu domicílio e residência (CPC 319 II), não havendo exigência legal de juntada de comprovante de endereço em nome próprio quando não se tratar de documento indispensável à propositura da ação (CPC 320).
3. O indeferimento da petição inicial, nesse caso, representaria obstáculo ao acesso à justiça e excesso de formalismo, em ofensa ao princípio da primazia do julgamento do mérito (CPC 4o).
4. Deu-se provimento ao apelo dos autores para cassar a r. sentença.